Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005898-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (RECORRIDO), LUAN SILVEIRA - CPF: 048.544.281-71 (RECORRIDO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROSA DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUAN SILVEIRA

COMCARCA DE NOVA MONTE VERDE

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT,
DO CP) – INQUÉRITO POLICIAL – DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO – FIANÇA – RECORRIDO QUE POSSUI CAPACIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE –
FIANÇA ARBITRADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido não possui antecedentes criminais, possui labor lícito, tem família e residência fixa na comarca.

Não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a gravidade da ação delitiva em análise (homicídio), bem como as condições pessoais do recorrido de arcar com a contracautela, não há impedimento à fixação de fiança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005898-62.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUAN SILVEIRA

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
, que concedeu
liberdade provisória
ao recorrido
Luan Silveira
, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, por entender que não existem motivos que justificassem a segregação cautelar do agente.

Inquérito Policial
: instaurado para apurar o fato ocorrido no dia
24/01/2021
, no qual a vítima
Dejair Rosa de Jesus
foi morta em acidente automobilístico na rodovia MT 208, tendo como suspeito o recorrido
Luan Silveria
, que supostamente teria ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o seu veículo do tipo camionete Hilux, quando houve o choque entre os veículos.

Representação policial
: protocolada em 22 de fevereiro de 2021, pelo Delegado de Polícia, Dr.
Guilherme Carlos Kotovicz
, requereu a prisão preventiva do recorrente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Decisão recorrida
: prolatada em
26 de fevereiro de 2021
, asseverou que não restou presente o fundamento da
“garantia da ordem pública”
, e fixou as seguintes medidas cautelares:

“
a)
Proibição de se mudar de residência ou ausentar da Comarca (por 15 dias) sem prévia comunicação ao Juízo.

b)
Recolhimento domiciliar noturno (das 19h00min às 06h00min);

c)
PROIBIÇÃO de conduzir veículo automotor;

d)
SUSPENSÃO da permissão ou habilitação ou a PROIBIÇÃO de sua obtenção, conforme for;

e)
PRAZO para as medidas relacionadas à condução de veículo: 01 ano ou até o fim do procedimento investigativo (Inquérito Policial) e eventual processo, o que se der primeiro.”
(id. 82725467 – pág. 11).

O magistrado concedeu as medidas cautelares sem a fixação de fiança, ante ao que disposto na decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, no HC n.568.693/ES.

Recurso em sentido estrito da Promotoria de Justiça
: requer seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, porquanto
“
tendo em vista a gravidade em concreto do delito, constata-se a necessidade de acautelamento da ordem pública, suscetível a ser lesionada, novamente, pela conduta de vida do recorrido”.

Sustenta, ainda, que
“[...] o denunciado passou o dia todo fazendo a ingestão de bebida alcoólica e, irresponsavelmente, decidiu dirigir pela rodovia em alta velocidade, atropelando a vítima, a qual veio a óbito”.

Argumenta que
“[...] o representado Luan no dia seguinte em contato com seu amigo, se mostrou indiferente ao acontecido, o que demonstra a grande possibilidade de novos eventos ocorrerem: “Se der alguma coisa, tem que bater e morrer, ficar aleijado não quero não, tem que bater e morrer de uma vez”.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso,
“[...] a fim de que seja decretada prisão preventiva de Luan Silveira e, caso este não seja o entendimento, seja arbitrada fiança em valor não inferior a R$145.000,00 (valor aproximado - Tabela FIPE – do veículo utilizado como instrumento do crime), em concurso com as outras medidas cautelares já delineadas pelo juízo a quo.”
(id. 82725479).

Contrarrazões da defesa
: apresentadas pelo causídico,
Dr. Jayme Rodrigues Carvalho Júnior
, rebate todos os argumentos apresentados, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão recorrida (id. 82725486).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Élio Américo
, opinou pelo
provimento
do recurso, nos seguintes termos:

“Homicídio [art. 121, do Código Penal] – pedido de liberdade provisória indeferido na instância de piso – irresignação ministerial – 1. Alegada necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública – pleito procedente – fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados – 2. Pedido subsidiário de arbitramento de fiança – viabilidade – provas robustas de que o recorrido possui condições financeiras de adimplir eventual fiança a ser cominada – indícios mais do que suficientes a apontar a ausência de hipossuficiência do agente – fiança que possui natureza cautelar, além de ter caráter educativo – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso.”
(id. 85435977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUAN SILVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da manutenção da liberdade provisória
:

O Ministério Público busca a decretação da prisão preventiva de
Luan Silveira
.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a
presença concomitante
do
fumus comissi delicti
,
constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares
diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

A respeito da matéria em debate, leciona
Renato Brasileiro de Lima
[1]
:

“O novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzido pela Lei no 12.403/11
evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos funda­mentais.
Tem-se aí, na dicção de Badaró, a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas.
Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar
” –
destaquei.

No caso concreto, constam dos autos que em
26 de fevereiro de 2021
, ao analisar a representação policial, o magistrado singular indeferiu o pedido de segregação preventiva e concedeu liberdade provisória.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão impugnada,
in verbis:

“[...] Encontram-se
indícios de materialidade relacionados à prática de conduta que se amoldaria ao art. 302, §3o, do CTB ou art. 121 do CP, tendo como vítima DEJAIR, conclusão a que se chega a partir do conteúdo do Procedimento Investigativo (IP instaurado)
, ali sendo encontradas oitivas, bem como outros documentos (Relatórios), os quais delineiam o cenário narrado pela Representação.

No tocante
a indícios de autoria, o nome do REPRESENTADO é mencionado por testemunhas e por Relatório.

[...]

Portanto, em relação ao “fumus comissi delicti”, vinculado ao art. 313, I, do CPP, há o preenchimento de tal requisito.

Passa-se à análise acerca do fundamento para a prisão preventiva (“periculum libertatis”), conforme art. 312 do CPP.

Em relação à garantia da ordem pública.

[...]

Os principais argumentos manejados pela Representação são a gravidade em concreto do fato e a indiferença com a vida humana e evitar a reiteração criminosa, aspecto este último já abordado.

A gravidade e a indiferença com a vida humana, pelo narrado, vinculam-se a aspectos normais do tipo penal incriminador, o qual traz a pena como elemento com finalidade (dentre outras) de punir, não se concordando com a utilização disso para fins de definir a situação de liberdade ou prisão de alguém.

As consequências do fato (“ceifando a vida de um homem trabalhador de 41 anos”) são relevantes, tanto para possível dosimetria da pena quanto para definição de indenização (seja no âmbito processual penal, seja em processo autônomo), também não se concordando que interfira na análise a ponto de levar à conclusão de que a prisão se mostra necessária.

Portanto, não se encontra presente o fundamento “garantia da ordem pública”.

Não obstante a falta de fundamento para a prisão, considerando o cenário delitivo delineado, o caso aponta para a decretação de medida cautelar diversa da prisão, aqui possível por conta da subsidiariedade em relação à prisão, mostrando-se necessária a decretação sem a prévia oitiva (art. 282, §3o, do CPP), tendo em vista a dinâmica retratada.”
(id. 82725467).

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos informativos trazidos aos autos demonstram a existência do crime e apontam um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria criminal do recorrido.

Contudo, embora não se negue a gravidade dos fatos apresentados até o momento, o
periculum libertatis,
consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido é primário, possui labor lícito, tem família e residência fixa na comarca.

Além disso, o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 04 (quatro) meses e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate.

Nesse mesmo sentido, trago recentíssima jurisprudência:

“(...) A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe. (...)”
(TJMT, N.U 1018270-77.2020.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020).

Da aplicação de fiança
:

Alternativamente, o
Ministério Público
requer seja arbitrada fiança.

Ao afastar o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança, o magistrado asseverou o seguinte:

“Quanto à fiança, no HC No 568.693 - ES (2020/0074523-0), em decisão monocrática, decidiu o Ministro Sebastião Reis Júnior:

Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro. Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Assim, é caso de impor medidas cautelares diversas da prisão concedidas nesta decisão, todavia, sem a fixação de fiança, ante o teor da decisão no HC No 568.693 - ES (2020/0074523-0). Por isso, AFASTA-SE a possibilidade de fiança.”
(id. 82725467).

A decisão citada pelo magistrado singular, a meu sentir, somente incide sobre os casos de réus hipossuficientes e que se encontram segregados em razão da impossibilidade de arcar com os valores arbitrados.

Situação essa não evidenciada no presente feito.

Isso porque,
in casu,
o recorrido ostenta condições financeiras de adimplir com a eventual obrigação, especialmente porque esse afirmou ser pecuarista, bem assim teria praticado o delito na direção de uma caminhonete Hilux, ano 2016, – avaliada em R$ 145.000,00 – e seu aparelho de celular apreendido – iPhone 12 – é de
última
geração com valor de mercado entre R$ 6.881,07 a R$ 9.498,86.

Assim, demonstrada a gravidade da ação delitiva em análise (homicídio), bem como as condições pessoais do recorrido de arcar com a contracautela, deve-se fixar fiança no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual, a propósito, poderá ser objeto de parcelamento, conforme critérios a serem definidos pelo Juízo de origem.

Conclusão
:

Frente ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial, apenas para fixar contracautela no valor de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), que poderá ser parcelada, conforme critérios a serem definidos pelo Juízo da origem.

É como voto.

[1]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1060.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021